Tribunal: STF
Processo: RE 1262360
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VANTAGENS PESSOAIS INCORPORADAS EM PERÍODO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. INCLUSÃO NO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. RE 606.358. TEMA 257 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMENDA CONSTITUCIONAL 19/98. SUBTETO REMUNERATÓRIO. PENSIONISTA. VANTAGENS PESSOAIS. DIREITO ADQUIRIDO. As regras aplicáveis ao teto remuneratório continuam a ser aquelas existentes antes da edição da Emenda Constitucional n.º 19, de 04/06/98, considerando-se, inclusive, o entendimento do Supremo Tribunal Federal de não serem auto-aplicáveis as prescrições contidas no inciso XI do art. 37 e no § 4º, do artigo 39 da Constituição Federal. Hão de se preservar o direito adquirido e o princípio da segurança das relações jurídicas, que não podem ser anulados por norma superveniente à incorporação de bens e direitos ao patrimônio do servidor e que, na forma da Constituição (art. 40, §§ 7º e 8º), são estendidos aos pensionistas. Recurso Provido.” (Doc. 6)
    Não foram opostos embargos de declaração.
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 37, XI e XV, e 40, § 11, da Constituição Federal (Doc. 8).
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 9).
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 13).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso extraordinário merece prosperar parcialmente.
    Ab initio, verifica-se que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 606.358, Rel. Min. Rosa Weber, Tema 257 da Repercussão Geral, DJe de 7/4/2016, firmou entendimento no sentido de que as vantagens pessoais incorporadas anteriormente ao advento da Emenda Constitucional 41/2003 devem ser incluídas no teto remuneratório do artigo 37, XI, da Constituição Federal. Confira-se a ementa do referido julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TETO DE RETRIBUIÇÃO. VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. INCLUSÃO. ART. 37, XI e XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
    1. Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015.
    2. O âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior) não alcança valores excedentes do limite definido no art. 37, XI, da Constituição da República.
    3. Traduz afronta direta ao art. 37, XI e XV, da Constituição da República a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, a título de vantagens pessoais.
    4. Recurso extraordinário conhecido e provido.” (Grifei)
    Ex positis, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso extraordinário, com fundamento no disposto no artigo 932, V, do Código de Processo Civil de 2015, para assentar a necessidade de observância do teto remuneratório do artigo 37, XI, da Constituição Federal no presente caso, dispensada a restituição dos valores recebidos a título de vantagens pessoais em excesso e de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015. Sem honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente